Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA DE ÚTERO. DOENÇA RARA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LYNPARZA (OLAPARIBE). INDICAÇÃO DE USO NÃO PREVISTA EM BULA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
1. Em regra, nenhum medicamento deveria ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de ser registrado na Anvisa para determinada doença. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça preconizou aplicação excepcional da norma, assegurando a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear medicamento prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara.
2. No caso, a enfermidade da beneficiária afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde, além disso o medicamento prescrito foi devidamente registrado pela agencia sanitária (ANVISA), não possuindo caráter experimental.
3. Ademais, a Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em especial, com fito de evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, a norma possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde.
4. Portanto, in casu, não bastasse a expressa inclusão do medicamento no rol de eventos da ANS, verifica-se a comprovação da eficácia do fármaco vis-à-vis os critérios de segurança da Anvisa, bem como presente recomendação do NATJUS em casos similares, o que reforça o preenchimento dos requisitos para cobertura obrigatória do tratamento pelo plano de saúde.
5. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. No particular, o ordenamento pátrio tem resguardando proteção jurídica às pessoas com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer.
6. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, razoável o valor arbitrado pelo Juízo de origem.
7. Apelações da autora e da ré conhecidas e não providas.